Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRODUTO COM DEFEITO. ENVIO AO FABRICANTE. PROMESSAS DE REEMBOLSO NÃO CUMPRIDAS. DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA PELA CONSUMIDORA. RECLAMAÇÕES EM SITE ESPECIALIZADO E PROCON. NECESSIDADE DE JUDICIALIZAÇÃO. DESÍDIA E MENOSCABO DA FORNECEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, acolhendo apenas a pretensão de indenização por danos materiais. A parte autora recorrente sustenta que há dano moral a ser compensado no caso, em função das diversas tentativas sem êxito de solução do problema e reembolso do dinheiro. Contrarrazões apresentadas apenas pela recorrida B2W.
II. Recurso da parte autora cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. No caso dos autos, conforme relatado na sentença, “(...) A autora narrou que, em 09/02/2022, adquiriu da primeira requerida computador fabricado pela segunda requerida pelo valor de R$2.899,99. No dia 01/01/2023, após 10 meses de uso doméstico e dentro da garantia de um ano, o produto apresentou defeito, porque o sistema operacional Windows travou o computador. Orientada pela fabricante enviou o produto para ser consertado pela assistência técnica, com prazo de 30 dias para consertar o notebook. Todavia o produto não foi consertado nem o valor pago devolvido. (...)”
IV. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
V. Os documentos que acompanham a inicial evidenciam as diversas tentativas da autora para resolver o problema, conforme prints de ID 51757151, os quais demonstram conversas havidas com a fabricante entre janeiro e março de 2023. Além da reclamação feita no site “Reclame Aqui”, a autora também acionou a fabricante junto ao PROCON, ID 51757153. A despeito das promessas de reembolso, a fabricante não ressarciu os valores pagos, obrigando a autora, por fim, a propor a presente ação para que seus direitos fossem respeitados. Isso tudo sem falar no tempo de privação tanto do computador quanto do dinheiro empreendido em sua aquisição. Até o momento já são quase de 9 (nove) meses sem solução definitiva. Tais fatos demonstram não apenas a angústia e frustração da legítima expectativa da autora quanto ao produto, como também a desídia e menoscabo da fornecedora quanto aos direitos da consumidora, evidenciando assim a existência de dano moral a ser compensado.
VI. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para condenar as recorridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
VIII. Sem honorários, diante da ausência de recorrente vencido (Lei n. 9.099/95, art. 55).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.